Tribunal: TJSP
Processo: 0001318-17.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE INFRATORES – RÉU QUE RAPINOU MOTORISTA DE APLICATIVO – ATAQUE AGRESSIVO, INCLUSIVE COM ENFORCAMENTO, QUE DELINEIA JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – RELATIVA MENORIDADE – DESTINATÁRIO DA PROVA QUE VALOROU O CONCURSO DE INFRATORES, TODAVIA, COMO MÓVEL DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE, QUANDO, NA VERDADE, NA TERCEIRA FASE DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE INFRATORES – RÉU QUE RAPINOU MOTORISTA DE APLICATIVO – ATAQUE AGRESSIVO, INCLUSIVE COM ENFORCAMENTO, QUE DELINEIA JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – RELATIVA MENORIDADE – DESTINATÁRIO DA PROVA QUE VALOROU O CONCURSO DE INFRATORES, TODAVIA, COMO MÓVEL DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE, QUANDO, NA VERDADE, NA TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA DEVERIA HAVER DOIS ACRÉSCIMOS SUCESSIVOS – REGIME FECHADO DECORRENTE DA PRESENÇA DE JUDICIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.